Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711492-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL ALMEIDA MILWARD DE AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA, TATIANE DE ARAUJO ALVES DA SILVA, MOACIRA TEGONI GOEDERT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samuel Almeida Milward de Azevedo tendo por objeto a r. decisão (ID 54652862 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da execução de título extrajudicial no 0703507-11.2018.8.07.0006. Transcrevo a r. decisão agravada: "O imóvel objeto da dívida foi penhorado, sendo avaliado por R$85.000,00 (laudo homologado ao ID. 44609851). Levado a leilão, o imóvel foi arrematado em segunda hasta pelo valor de R$ 59.500,00 (ID. 51224741). Depósito realizado ao ID. 51268167. Por petição de ID. 51821996 o terceiro interessado, ora arrematante, pugna pela desistência da arrematação ao argumento de que não obteve informações suficientes sobre o imóvel. Diante da impossibilidade do arrematante de aferir as características e o estado de conservação do imóvel, já que em todas as tentativas de vistoria teve o acesso ao imóvel negado, acolho o pedido de desistência do arrematante para anular o leilão realizado com fulcro no art. 903, §5o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada ao ID. 51268172 em favor de Samuel Almeida Milward de Azevedo ou de seu patrono regularmente constituído e com poderes para receber e dar quitação. Indefiro, contudo, o pedido de restituição do valor referente à comissão da leiloeira, haja vista o labor realizado pela leiloeira oficial e absolutamente dissociado do pedido de desistência que ora se homologa. Cumpra-se. Preclusa a presente decisão, promova-se novo leilão público do imóvel penhorado, nos moldes da decisão de ID. 44609851. Encaminhem-se os autos ao NULEJ. Cumpra-se" (ID 54652862 - Pág. 1). Inconformado, o arrematante do bem recorre requerendo a restituição não só dos valores pagos à título da arrematação do bem, mas também a restituição dos valores pagos referentes à comissão do leiloeiro. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Considerando que a discussão diz respeito ao pagamento da comissão da leiloeira, intime-se a Leiloeira Pública Oficial constante do auto de arrematação, a sra Moacira Tegoni Goedert (ID 51224741 - Pág. 1) para, caso queira, se manifestar na qualidade de interessada. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator